Tribunal: STF
Processo: ARE 1569894
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de indenização por danos morais. Erro médico. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada na Súmula 279 do STF.



    2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a preliminar de cerceamento de defesa e manteve a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, considerando-se que o tratamento médico dispensado ao paciente foi adequado e que o óbito do filho da autora teve causa natural.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, seria possível superar o óbice apontado na decisão agravada. 



    III. Razões de decidir



    4. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.  



    5. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.